Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Bloqueio de valores.
Verificando-se a utilidade do bloqueio de numerário por força de tutela cautelar antecedente, para se assegurar o resultado útil do processo, e inexistindo elementos que revelem, de plano, que o débito foi quitado a tempo e modo, não se justifica o pedido de cassação da medida.